Tribunal: TJPA
Processo: 0005770-10.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10604 - Investigação Penal
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005770-10.2016.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ROMILDA SOUSA LIMA, MARIA ZULEIDE DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU AS RÉS DA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
1)
PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO QUE NÃO INDUZ NECESSÁRIAMENTE À INEXISTENCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE QUANDO ELA RESTAR DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 32 DO TJE/PA. PRECEDENTE DO STJ. LAUDO PROVISÓRIO COM GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DEFINITIVO. PRECEDENTES DO STJ. AUTORIA DEMONSTRADA EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DAS ACUSADAS. CONDENAÇÃO DAS APELADAS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA DESCRITA NO ART. 40, INCISO III DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DIAS) DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E MAIS 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA.
2)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO.
3)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DAS APELADAS ANTE A PRESCRIÇÃO DA PENA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar provimento, declarando, de ofício, extinta a punibilidade das apeladas em razão da prescrição, em sua modalidade intercorrente, em caso de trânsito em julgado do acórdão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que absolveu as rés ROMILDA SOUSA LIMA e MARIA ZULEIDE DA SILVA SOUSA da acusação referente à prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, argumenta que a sentença absolutória se fundamentou na ausência de laudo toxicológico definitivo apto a demonstrar a materialidade delitiva, todavia, sustenta que a expertise não é imprescindível quando existentes outros meios de prova aptos a aferir a materialidade, nos termos delineados pela Súmula nº. 32 do TJE/Pa.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença recorrida, para que sejam as rés condenadas como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado do Pará demandou pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença guerreada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial que, na tarde do dia 02 de fevereiro de 2016, no Município de Rondon do Pará, as acusadas MARIA ZULEIDE DA SILVA SOUSA e ROMILDA SOUSA LIMA traziam consigo substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Informa que as acusadas foram à delegacia de polícia de Rondon do Pará levar roupas e materiais de higiene ao detento RODRIGO SOUSA LIMA. Nesta oportunidade, ao serem realizadas revistas de rotina nos pertences apresentados, foram encontradas, dentro de uma caixa de sabão em pó, um aparelho celular e uma substância semelhante à maconha.

Os elementos de provas constantes dos autos (depoimento dos relatores, auto de apreensão e constatação, e auto de constatação provisória de substância tóxica) evidenciam a autoria e comprovam a materialidade do crime.

Em razão do exposto, as acusadas foram denunciadas pela prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, todavia, após o encerramento da instrução, foram elas absolvidas do aludido crime.

Irresignado, o
Dominus Litis
interpôs o presente apelo se insurgindo quanto a absolvição das rés, aduzindo em suma, que a ausência do laudo toxicológico definitivo nos autos, ao tempo da sentença, não constituí fundamento válido para a absolvição das acusadas, especialmente, quando a materialidade delitiva restou comprovada por outros elementos probatórios, demandando por fim, pela condenação das apeladas como incursas na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Assiste razão ao pleito recursal. Explico.

Com efeito, da leitura atenta da sentença recorrida, observa-se que ela se fundamentou essencialmente na inexistência de laudo toxicológico definitivo nos autos, documento que entendeu ser indispensável a verificação da natureza entorpecente do material apreendido na posse das acusadas, apto, portanto, a demonstrar a materialidade delitiva.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, embora o laudo toxicológico definitivo seja imprescindível para a comprovação da materialidade do delito, é possível a prolação de édito condenatório quando a materialidade estiver amparada em laudo provisório, desde que dotado de certeza idêntica ao definitivo. Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/8/2016, publicado no DJe de 29/8/2016.

2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.

3. Na hipótese, o laudo elaborado por perito oficial e conforme as normas legais, cujo resultado foi positivo para a substância de cocaína e maconha, configura situação excepcional referida no julgado, sendo suficiente, portanto, para fundamentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, dado o grau de certeza da perícia.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 810.376/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Ainda sobre o tema, é oportuno transcrever o entendimento sumulado deste Egrégio Sodalício acerca da questão:

Súmula nº 32: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Na hipótese dos autos, observa-se que, muito embora não tenha sido colacionado aos autos a expertise definitiva, ao tempo da sentença, foi produzido Laudo de Constatação provisória na fase de inquérito, atestando a apreensão de 100g (cem gramas) de substância identificada vulgarmente como “maconha”, documento este assinado pela Médica Jamile de N. F. Pereira Silva – CRM-Pa nº 10.465, documento este que possui mesmo grau de certeza que o laudo definitivo, em especial, em razão da ausência de complexidade no processo de identificação do material entorpecente apreendido em poder das acusadas.

Do mesmo modo, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos da testemunha Aldecy Marinho Monteiro, Policial Civil, ouvido na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 30.05.2019,

relatando que, no dia do fato, as rés chegaram na Delegacia de Polícia para entregar uma sacola para um detento e, após as revista de praxe, foi encontrada, dentro de uma caixa de sabão em pó, um aparelho celular e a determinada quantidade de droga.

Ao seu turno, por ocasião de seus interrogatórios realizado na mesma audiência judicial, as acusadas, informaram que a droga realmente foi encontrada, todavia, informaram que a caixa de sabão em pós lhes foi repassada por um amigo do indivíduo que estava preso, e que não detinham conhecimento de que o entorpecente estava no meio da mercadoria, todavia, deixaram de produzir qualquer prova apta a demonstrar suas alegações.

Destarte,
a narrativa apresentada pela testemunha de acusação atesta a apreensão da substância entorpecente na posse das acusadas,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação das apeladas.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Em razão do exposto, merece provimento a insurgência recursal do
Parquet
, razão pela qual, a exordial acusatória deve ser julgada procedente, com a consequente condenação das rés ROMILDA SOUSA LIMA e MARIA ZULEIDE DA SILVA SOUSA como incursas na prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006. Em decorrência da condenação, passo a dosagem da reprimenda a ser aplicada.

In casu
, após a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, não se vislumbra pela narrativa fática qualquer elemento capaz de ocasionar a negativação de nenhum dos vetores do referido dispositivo, os quais devem ser considerados ínsitos ao tipo penal ou neutros, de modo que a pena base das rés deve ser estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem sopesadas.

Na etapa derradeira, constata-se que o ilícito foi praticado nas dependências da Delegacia de Polícia da Comarca de Rondon do Pará, motivo pelo qual, incide a causa de aumento de pena descrita no art. 40, inciso III da Lei de Drogas
[1]
, a qual estabeleço na fração mínima de 1/6 (um sexto) dada a ausência de elementos que permitam a modulação na fração máxima, restando a pena das apeladas quantificada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em sequência, verifica-se que as rés fazem jus a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[2]
na fração de 2/3 (dois terços), por inexistir outros vetores nos autos que permitam à sua modulação aquém do patamar máximo, restando suas penas definitivas quantificadas em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, aplica-se o regime inicial aberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[3]
, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[4]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada às apeladas pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja, em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa quatro) dias-multa, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia, ocorrida em 17.03.2017 e a data atual, operando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para condenar às acusadas MARIA ZULEIDE DA SILVA SOUSA e ROMILDA SOUSA LIMA pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Entorpecentes, cominando-lhes a pena definitiva de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, e, de ofício, declarar, desde já, extinta a punibilidade das rés em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

[2]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[3]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[4]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 05/03/2024